Tribunal: TJDFT
Processo: 0714942-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. CAC. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. TESE NÃO PROSPERADA.
I - Demonstrado que o réu portava uma arma de fogo de uso permitido, apta a realizar disparos segundo laudo pericial, encontra-se configurada a prática do delito do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Não subsiste a tese de que o réu possuía porte de arma de CAC na época do ocorrido, uma vez que ausente qualquer documentação que comprove a alegação. Do mesmo modo, inviável a tese de que a conduta do réu constitui mero ilícito administrativo, pois há perfeito enquadramento da conduta do réu na norma penal de regência (art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
IV – Recurso conhecido e desprovido.